Tribunal: TJSP
Processo: 1006112-46.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Apelação. Pretensão autoral à internação compulsória de sua genitora, que sofre de alcoolismo crônico. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Manutenção. Medida excepcional, sendo indicada apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, e realizada mediante apresentação de laudo médico circunstanciado que justifique sua necessidade. Inteligência dos artigos

Ementa:
Apelação. Pretensão autoral à internação compulsória de sua genitora, que sofre de alcoolismo crônico. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Manutenção. Medida excepcional, sendo indicada apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, e realizada mediante apresentação de laudo médico circunstanciado que justifique sua necessidade. Inteligência dos artigos 4o e 6o, da Lei no 10.2016/01. Ausente, no caso concreto, laudo médico indicando a imprescindibilidade da internação, seu indeferimento era mesmo de rigor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.